Tribunal: TJMT
Processo: 1019640-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019640-28.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E, DE IGUAL FORMA, INDEFERIU A LIMINAR, DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ARTIGO 4o, INCISOS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 631/2019
–
“DISPÕE SOBRE A REMISSÃO E ANISTIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, RELATIVOS AO ICMS E SOBRE A REINSTITUIÇÃO E REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017 E DO CONVÊNIO ICMS 190/2017, NAS HIPÓTESES E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, BEM COMO SOBRE ALTERAÇÕES DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS”
–
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E EXAURIMENTO DO PRAZO
– NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 5o, XXXV DA CF E ART. 10, DA CE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL –

EXAURIMENTO DO PRAZO PARA O INTERESSADO PLEITEAR O BENEFÍCIO – IRRELEVÂNCIA – ANÁLISE ABSTRATA DA NORMA –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE REMISSÃO E ANISTIA DOS CRÉDITOS DE ICMS – DESISTÊNCIA DAS AÇÕES, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS – PRAZO PARA ADESÃO EXPIRADO EM 31.12.2019 – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
–
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE URGÊNCIA QUE NÃO SE REVELAM PRESENTES
– LIMINAR INDEFERIDA
–
PREJUDICIAL ARGUIDA PELA PGJ
– REQUERIDO SOBRESTAMENTO – ADI 5.902/AM DO STF IMPUGNA A LEI COMPLEMENTAR N.o 160/2017 E O CONVÊNIO N.o 190/2017 – REPERCUSSÃO DIRETA NA NORMA ESTADUAL – ACOLHIMENTO
– MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA
INDEFERIDA E
SOBRESTADO DA ADI ATÉ JULGAMENTO DA ADI 5.902/AM PELO STF.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.”
(Tema 484/STF).

É insubsistente a arguição de prejudicialidade do feito sob o pretexto de exaurimento do prazo para o interessado pleitear o benefício, pois esta premissa ignora a verdadeira finalidade da presente ação que é aferir o grau de correspondência da norma objeto com a norma parâmetro, ou seja, o exercício do controle de constitucionalidade ataca o plano de validade da norma, de modo que estando a norma vigente e válida é viável o exercício da jurisdição constitucional, sendo de pouca importância o fato de ter exaurido o prazo para adesão ao benefício.

Não demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano isto porque o prazo para adesão era até 31 de novembro de 2019, posteriormente alterado para 31 de dezembro de 2019 e a pressente ADI foi protocolada somente em 27 de dezembro de 2019, ou seja, após o termino do prazo inicial, mas dentro do prazo excepcional, não vislumbro a urgência ou perigo de dano.

Por outro lado, o objeto da ADI 5.902/AM seja o Convênio n.o 190/2017 (§1o da Cláusula oitava) e a Lei Federal n.o 160/2017, que tem reflexo na presente ação, bem como o parágrafo análogo no Convênio n.o 190/2017 (Cláusula 8a, § 2o, I, II e III do Convênio n.o 190/2017), não seja alvo direto da mencionada inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o seu
caput
é objeto da ADI 5.902/AM. Assim, decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal prejudicaria a sua derivação, ou seja, os parágrafos da mencionada Cláusula.

Desta forma, por cautela recomenda-se sobrestar o presente feito até o julgamento da ADI 5.902/AM pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o, inciso I e II da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que
“Dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, nos termos da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e do Convênio ICMS 190/2017, nas hipóteses e condições que especifica, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS; altera as Leis no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e no 7.958, de 25 de setembro de 2003, e as Leis Complementares no 132, de 22 de julho de 2003, e no 614, de 5 de fevereiro de 2019, e dá outras providências.”

Aduziu o requerente que com respaldo na Lei Complementar n. 160, de 07 de agosto de 2017, foi publicada a lei Complementar Estadual n. 631/2019, de julho de 2019, ora impugnada, com o objetivo de dispor sobre aa remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais. Ainda, afirmou que o Conselho Nacional editou o Convênio n. 190, nos moldes da Lei Complementar n. 160/2017.

Asseverou que a Lei Nacional autorizar que os Estados concedessem remissão no tocante ao eventual crédito tributário de ICMS e anistia referente as penalidades decorrentes dos incentivos fiscais “instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, ou seja, sem ser aprovado pelo CONFAZ nos moldes da LC Nacional 24/75”. Entretanto, o Estado de Mato Grosso ao editar o artigo 4o, incisos I e II da Lei Complementar n. 631/2019, impôs condição não prevista tanto na Lei Complementar Nacional, bem como no Convênio n. 190/2017, qual seja, a “expressa desistência” de ações judiciais, impugnações, defesas e/ou recursos administrativos de créditos tributários ou “qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa”.

Assim, alegou que o artigo 4o, incisos I e II da Lei Complementar Estadual 631/2.019,
ao condicionar a desistência de ações judiciais, recursos e impugnações
, inclusive no âmbito administrativo, de questões relacionados aos Programas de Incentivos Fiscais, como forma de obtenção da remissão e anistia conforme prevista na Lei Complementar Nacional 160/2.017 e Convênio ICMS 190/2.017,
violou de forma direta a garantia constitucional à jurisdição conforme prevista no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal e, inserida nas hipóteses previstas no artigo 10 da Constituição Estadual.

Asseverou que a mesma redação foi objeto de regulamentação através do artigo 2o, IV e V do Decreto Estadual 274/2.019.

Ainda, aduziu que como garantia fundamental, o
direito à jurisdição
é um
direito inalienável, irrenunciável, imprescritível
, não podendo ser objeto de negociação e nem de renúncia, porque de interesse de toda a coletividade, e não somente do próprio titular. Assim, o Estado de Mato Grosso legislou de forma abusiva e desarrazoada ao criar condições não previstas na Lei Complementar Nacional 160/2.017 e Convênio ICMS 190/2.017, condicionando a renúncia e desistência de ações judiciais, defesas e impugnações.

Requer, ao final, medida cautelar de suspenção da eficácia do artigo 4o, incisos I e II da Lei Complementar n. 631/2019 (e por arrastamento os incisos IV e V do artigo 2o do Decreto Estadual n. 274/2019). No mérito, pela procedência para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o, incisos I e II da Lei Complementar n. 631/2019 (id. 29045476).

Determinou-se a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, para apresentação de informações (id. 30106493).

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa prestou as informações, arguindo preliminarmente que os Tribunais de Justiça exercem a jurisdição constitucional julgando a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatual ou municipal apenas quando houver afronta direta a Constituição Estatual e, no presente caso a inconstitucionalidade ora levantada utiliza como paramento a Constituição Federal, eis que o artigo 10 da Constituição Federal está vinculando a obrigações contidas na Constituição da República. No mérito, afirmou que a norma apenas reproduz dispositivos da Lei Federal e do Convênio ICMS. Argumentou inexistir violação ao Princípio da Inafastabilidade considerando o caráter facultativo do regime proposto pela norma. Concluiu pedindo o indeferimento da cautelar e a improcedência da ação (id. 32349953).

A Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado André Xavier Ferreira Pinto, manifestou pelo indeferimento da medida cautelar e, consequentemente, pela improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Arguindo inicialmente a prejudicialidade do feito, pois exauriu o prazo para o contribuinte aderir ao regime do benefício fiscal. Ainda, preliminarmente aduziu mero constrangimento reflexo à ordem constitucional, pois o confronto da norma deve ser realizado primeiro com a Lei Complementar Federal no 160/2017 e o Convênio Confaz ICMS no 190/2017. No mérito, segue a mesma linha de defesa da Casa Legislativa, argumentando que a norma atacada reproduz dispositivos da Lei Federal e do Convênio, e reforça a faculdade na escolha pelo regime (id. 35316474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo
sobrestamento
do feito até o desfecho da ADI 5.902/AM pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna-se pela
procedência
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, por afronta ao Princípio da Inafastabilidade, esculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (id. 50001458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Incompetência do Tribunal de Justiça)
.

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa suscitou preliminarmente o não cabimento da ação, em razão da incompetência do Tribunal local para examinar a constitucionalidade de lei estadual contestada em face de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual que seja reprodução, obrigatória ou não, de norma da Carta Federal.

Entretanto,
a priori
, o artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar n.o 631/2019 fere o Princípio da Inafastabilidade, que apesar de esculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (garantias e direitos fundamentais), é uma norma de reprodução obrigatória por excelência, vez que se trata de um dos maiores princípios de envergadura constitucional e, portanto, naturalmente (e tacitamente) refletido em todas as Cartas Estaduais (artigo 10 da Constituição Estadual).

“Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os
direitos e garantias individuais e coletivas
, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

I - a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses gerais, coletivos ou difusos;...”

Constata-se ser perfeitamente possível submeter a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 ao exercício do controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista ser ato normativo sob a forma de lei, dotada de imperatividade, generalidade e abstração, e vigente no mundo jurídico

Assim, considerando que a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitindo-se, porém, o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória.

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal firmou sua orientação no sentido de que o controle de constitucionalidade por via de ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve limitar-se a examinar a validade das leis estaduais/municipais à luz da Constituição do Estado. No controle abstrato, apenas esta Corte pode usar como parâmetro a Carta Federal (CRFB/1988, art. 102, I e § 1o; Lei no 9.882/99, art. 1o, parágrafo único, I). Nessa linha, vejam-se, dentre outros: RE 421.256, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min. Sydney Sanches. Nada impede, porém, que o Tribunal de Justiça fundamente suas conclusões em norma constitucional federal que seja 'de reprodução obrigatória' pelos Estados-membros. Assim se qualificam as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local”
(AgR. na Rcl. no 19.067/RN, Relator Ministro Roberto Barroso)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.
(RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Nesse sentido, posicionou-se a doutrina de Pedro Lenza:

“[...] a atual jurisprudência do STF (RE 650.989) sinaliza uma mistura das outras duas antagônicas posições que se firmaram. Dessa forma, será possível a propositura de ADI no TJ local, tendo por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal, confrontados em face de três hipóteses de parâmetros; - norma de reprodução obrigatória da CF expressamente copiada na CE, cabendo RE para o STF; - norma de reprodução obrigatória da CF mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida na CE. Nesse caso, segundo a atual jurisprudência do STF (RE 650.898 – acórdão pendente de publicação), os TJs poderão exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou mesmo municipais utilizando como parâmetro as referidas normas da CF de reprodução obrigatória pelos Estados, estando ou não textualmente escritas na CE. Contra o acórdão do TJ também caberá a interposição de RE para o STF; - normas de imitação, hipótese em que não caberá RE para o STF, devendo a decisão ficar “confinada” no TJ local. Conforme já sustentado o Min. Barroso em voto proferido na 1a Turma do STF – antecedendo o atual posicionamento firmado no Pleno e acima exposto (RE 650.898) -, as normas constitucionais federais de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros podem ser caracterizadas como “disposições da Carta da República que, por preordenarem diretamente a organização dos Estados-Membros, do Distrito-Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local” (Rcl. 17.954 AgR, j. 21.10.2016, DJE de 10.11.2016) [...]”
(in “Direito Constitucional Esquematizado”, Ed. 21 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 439).

Igualmente, não cabe invocar, como faz a Procuradoria Geral do Estado, o argumento de ofensa reflexa à Constituição, pois esta premissa objetiva afastar do controle concentrado os atos normativos secundários (portaria e a instrução normativa), contudo, mesmo nesses casos admite-se o controle quando as normas possuem densidade normativa (generalidade e abstração).

Ademais, estamos apreciando uma Lei (em sentido formal) dotada naturalmente de imperatividade e, ainda, efetivamente abstrata e geral, eis que dirigida ao contribuinte com débito em fisco, de modo que afasto a preliminar de ofensa reflexa.

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada pela Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa.

Voto Preliminar (Extinção sem julgamento do mérito, por expiração do prazo de adesão)

Igualmente insubsistente a arguição de prejudicialidade do feito sob o pretexto de exaurimento do prazo para o interessado pleitear o benefício, pois esta premissa ignora a verdadeira finalidade da presente ação, que é aferir o grau de correspondência da norma objeto com a norma parâmetro, ou seja, o exercício do controle de constitucionalidade ataca o plano de validade da norma, de modo que estando a norma vigente e válida é viável o exercício da jurisdição constitucional, sendo de pouca importância o fato de ter exaurido o prazo para adesão ao benefício, para este aspecto.

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Voto Mérito.

Peço vênia para tratar a preliminar de sobrestamento suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça juntamente com o mérito.

Assim, passo a analisar a pretensão de medida cautelar de suspenção da eficácia do artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 (e por arrastamento os incisos IV e V do artigo 2o do Decreto Estadual n.o 274/2019).

Para melhor compreender o tema posto em julgamento, se faz necessária a contextualização fática que originou a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019.

A Constituição Federal com o propósito de evitar a denominada “guerra fiscal” delineou alguns contornos especiais para a regulamentação ICMS. Dentre eles está a restrição constante no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, determinando que a concessão de benefícios fiscais de ICMS seja precedida de deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, conforme regulado em lei complementar. Essa deliberação conjunta ocorre por meio da celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, órgão inserido na linha de estrutura do Ministério da Fazenda.

Assim, em regra os benefícios fiscais somente podem ser concedidos por lei, com exceção do ICMS, que se perfaz mediante convênio celebrado entre todos os Estados e Distrito Federal.

Entretanto, preterindo o regramento constitucional e a orientação do Supremo Tribunal Federal, os Estados, na ânsia de atrair empresas e fomentar a economia do local, concediam benefícios fiscais de ICMS mediante simples edição de lei estadual, sem a prévia celebração de convênio no âmbito do CONFAZ.

Evidentemente, essas leis foram questionadas perante o Poder Judiciário, gerando inúmeras demandas com o propósito de declarar a inconstitucionalidade desses diplomas.

Ante esse cenário de guerra fiscal, os Entes Federados buscaram uma solução política, concretizada na edição da
Lei Complementar Federal n.o 160/2017
. Este diploma concedeu ao CONFAZ a possibilidade de, no prazo de 180 dias, editar convênio prevendo a
concessão de remissão
(perdão) dos créditos tributários decorrentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais instituídos unilateralmente por legislação estadual.

O CONFAZ editou o
Convênio n.o 190/2017
, estabelecendo os pormenores dos requisitos para a remissão e com isso encerrando a primeira etapa do procedimento.

Dentro desse contexto surge a
Lei Complementar Estadual n.o 631/2019
, vale dizer, é norma que,
obedecendo
os preceitos da
Lei Federal n.o 160/2017
e do
Convênio n.o 190/2017
, regulamentando, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a
remissão e anistia de créditos tributários decorrentes de ICMS
que foram instituídos unilateralmente em desconformidade com o artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal.

O artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, dispõe que:

“Art. 4o
A remissão e a anistia
previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o
ficam condicionadas à expressa desistência
, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:

I -
de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento
ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive
ações e embargos à execução fiscal
relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com
renúncia ao direito
sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a
quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável
;

II - de
impugnações
,
defesas
e/ou
recursos
eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável
no âmbito administrativo e/ou judicial
, relacionados com a fruição do benefício do Programa.”

Ainda, os incisos IV e V, do artigo 2o do Decreto Estadual n.o 274/2019, prevê que:

“Art. 2°
Para reconhecimento da remissão e anistia
de que trata este decreto, o
contribuinte deverá
, até 30 de novembro de 2019,
expressamente
:

...

IV -
desistir de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento
ou qualquer outro aspecto do ato concessivo dos respectivos benefícios fiscais, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019, ou de condição normativa, inclusive
ações e embargos à execução fiscal
relacionados com créditos tributários vinculados ao referido benefício, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a
quitação integral das custas e demais despesas processuais
pelo contribuinte e/ou responsável;

V -
desistir
de
impugnações
,
defesas
e/ou
recursos
eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no
âmbito administrativo e/ou judicial
, relacionados com a fruição do benefício fiscal pertinente, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019;...”

Assim, emerge que a norma combatida exige do contribuinte que pretende ingressar no regime especial de remissão e anistia dos créditos de ICMS devem renunciar à eventual direito,
desistir de ações judicias, de embargos à execução fiscal, de impugnações no âmbito administrativo e judicial
, e, ainda, que
arquem com a quitação integral das custas e despesas processuais
.

Desta forma,
a priori
, sob o pretexto de regularizar os débitos fiscais, acabam ultrapassando a barreira da proporcionalidade e razoabilidade e agredindo o Princípio da Inafastabilidade.

O artigo 10 da Constituição Estadual assevera que o Estado de Mato Grosso irá assegurar a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, bem como a garantia da aplicação da justiça, vejamos:

“Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os
direitos e garantias individuais e coletivas
, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

I - a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses gerais, coletivos ou difusos;...”

Por sua vez, o artigo 5o da Constituição Federal, que está dentro do título dos Direitos e Garantias Fundamentais, no inciso XXXV estabelece a inafastabilidade da Jurisdição,
in verbis
:

“
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Entretanto, nos termos do Decreto n. 274, de 24 de outubro de 2019, que regulamentou a fruição da remissão e da anistia disciplinadas na Lei Complementar n° 631, estabeleceu que para o reconhecimento da remissão e anistia o contribuinte teria até 30 de novembro de 2019 desistir das ações, impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n.o 332, de 19 de dezembro de 2019, estipulando em caráter excepcional a prorrogação deste prazo para 31 de dezembro de 2019.

Portanto, se o prazo para adesão era até 31 de dezembro de 2019, e a pressente ADI foi protocolada somente em 27 de dezembro de 2019, ou seja, após o termino do prazo inicial, mas dentro do prazo excepcional, não vislumbro a urgência ou perigo de dano.

Assim, evidente, a inexistência de urgência que autorize a suspensão cautelar do dispositivo dos dispositivos.

Corroborando o raciocínio, há julgado deste Sodalício:

“... Não constatados os requisitos exigidos para a concessão da liminar – fumus boni iuris e o periculum in mora – haja vista que o dispositivo da lei municipal questionado já está em vigor há mais de 8 (oito) anos, e é medida excepcional, a ser considerada no processo de progressão por classe, apenas, na hipótese de inércia da Administração Pública, inviável é a concessão da medida cautelar.”
(N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016).

“[...] A medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença, concomitante, dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não restando configurada a urgência que caracteriza esse último requisito, quando a norma impugnada possui vigência de longa data.”
(TJMT – ADI 145104/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/05/2014, Publicado no DJE 13/05/2014).

Desta forma, não verifico
periculum in mora
, pois, o prazo para adesão era até 31 de dezembro de 2019, e a pressente ADI foi protocolada somente em 27 de dezembro de 2019, ou seja, após o termino do prazo inicial, mas dentro do prazo excepcional, não vislumbro a urgência ou perigo de dano.

Com estas considerações,
indefiro a liminar
vindicada pelo requerente.

Noutro aspecto, a douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou no parecer o sobrestamento da presente ação direta de constitucionalidade pois no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5.902/AM, encontra-se em discussão a constitucionalidade da Lei Complementar Federal no. 160/2017 e do Convênio ICMS n.o 190/2017, dois atos normativos com repercussões diretas e profundas no presente feito.

Vejamos, o artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar n.o 631/2019 (objeto da inconstitucionalidade) dispõe que:

“Art. 4o A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.”

Por sua vez, o Convênio n.o 190/2017 dispõe na cláusula oitava, § 2o:

“
Cláusula oitava
Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.

...

§ 2o A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula e o disposto na cláusula décima quinta ficam condicionadas à desistência.

I - de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos créditos tributários, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral pelo sujeito passivo das custas e demais despesas processuais;

II - de impugnações, defesas e recursos eventualmente apresentados pelo sujeito passivo no âmbito administrativo;

III - pelo advogado do sujeito passivo da cobrança de eventuais honorários de sucumbência da unidade federada.”

Neste ponto, salienta-se que a
Lei Federal n.o 160/2017
e o
Convênio n.o 190/2017
, normas que originaram a
Lei Complementar Estadual n.o 631/2019
(objeto da presente ação), estão sendo objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.902/AM) no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Na mencionada ação direta de inconstitucionalidade a discussão permeia a própria constitucionalidade
in totum
da
Lei Federal n.o 160/2017
e do
Convênio n.o 190/2017
, tendo com missão principal desvendar se essas normas, ao permitirem a remissão e anistia de créditos tributários concedidos unilateralmente pelos Estados, em franca violação à Constituição Federal (art. 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”), não seria causa de irregular convalidação de crédito implicando no indesejado e repudiado fenômeno da constitucionalidade superveniente.

Em reforço, está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 851.421/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, a seguinte tese de repercussão geral:

“IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – GUERRA FISCAL – BENEFÍCIOS FISCAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS – CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE MEDIANTE NOVA DESONERAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Supremo, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS.”
(RE 851421 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31-08-2015 PUBLIC 01-09-2015)

Desta forma, dada a dependência da Lei Estadual com a Lei Federal e o Convênio, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou, como medida de prudência, invocar o instituto do
simultaneus processus
para sobrestar o julgamento da presente demanda até o julgando daquela pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante não estarmos diante de duas ações impugnando a mesma norma, constata-se que a norma atacada (art. 4o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019) reflete disposição do Convênio n.o 190/2017 (§2o da Cláusula oitava) e que esta última norma, em conjunto com a Lei Federal n.o 160/2017, são objeto da ADI 5.902/AM em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Na ADI 5.902/AM do Supremo Tribunal Federal se questiona a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1o, cabeça e incisos I e II; 2o, cabeça e incisos I e II; 3o, §2o, incisos I a V; 3o, parágrafos 7o e 8o; 4o e 5o da Lei Complementar n.o 160, de 7 de agosto de 2017, bem assim das
cláusulas 8a, §1o, incisos I e II, alíneas “a”, “b” e “c”;
9a, parágrafos 1o e 3o; 10a, incisos I a V; 12a, 13a e 15a do Convênio ICMS n.o 190, publicado em 18 de dezembro de 2017.

Desta forma, muito embora o objeto da ADI 5.902/AM seja o Convênio n.o 190/2017 (§1o da Cláusula oitava) e a Lei Federal n.o 160/2017, as quais tem reflexo na presente ação, mas o parágrafo análogo no Convênio n.o 190/2017 (Cláusula 8a, § 2o, I, II e III do Convênio n.o 190/2017), não seja alvo direto da mencionada inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o seu
caput
é objeto da ADI 5.902/AM.

Sobre este prisma, sendo o
caput
da Cláusula 8a do Convênio n.o 190/2017 objeto da ADI 5.902/AM, qualquer decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal prejudicaria a sua derivação, ou seja, os parágrafos da mencionada Cláusula.

Desta forma, por cautela recomenda-se sobrestar o presente feito até o julgamento da ADI 5.902/AM pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim,
acolho
a manifestação do
Parquet
, para
sobrestar
a presente ação direto de inconstitucionalidade, até o julgamento da ADI 5.902/AM pelo Supremo Tribunal Federal.

Por todo exposto,
indefiro a liminar
vindicada pelo requerente e, por consequência,
mantenho os efeitos
do artigo 4o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, bem como
acolho
a manifestação do
Parquet
, para
sobrestar
a presente ação direto de inconstitucionalidade, até o julgamento da ADI 5.902/AM pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021